Tribunal: CARF
Processo: 10805.903344/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECADÊNCIA. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de apuração de eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de procedimento inerente à auditoria fiscal, na qual, débitos e créditos do imposto são recalculados com base nas apurações levadas a efeito. Somente débitos apurados e não confessados ou constituídos se submeterão à regra decadencial na hipótese de lançamento de ofício.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
null
PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. ESTABELECIMENTO REVENDEDOR EQUIPARADO A INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO.
O importador equipara-se a industrial na importação e na revenda no mercado interno de produto industrializado importado, mas não é alcançado por outros efeitos próprios dos estabelecimentos industriais, dentre os quais, a suspensão do imposto em saídas específicas previstas na legislação.
INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. MERO CORTE DO PRODUTO COM REDUÇÃO DE TAMANHO. INOCORRÊNCIA.
O mero corte com redução do tamanho de produto importado (tubos de aço e bobinas de alumínio) para revenda no mercado interno, mantendo-se suas características originais, dentre elas a espessura e a forma, não configura industrialização na modalidade beneficiamento.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903344/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.730 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
APERAM INOX TUBOS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DECADÊNCIA.
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA
FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste limitação temporal à reconstituição da escrita fiscal para fins de
apuração de eventuais créditos e/ou débitos do IPI, tratando-se de
procedimento inerente à auditoria fiscal, na qual, débitos e créditos do imposto
são recalculados com base nas apurações levadas a efeito. Somente débitos
apurados e não confessados ou constituídos se submeterão à regra decadencial
na hipótese de lançamento de ofício.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. ESTABELECIMENTO
REVENDEDOR EQUIPARADO A INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE
DE SUSPENSÃO.
O importador equipara-se a industrial na importação e na revenda no mercado
interno de produto industrializado importado, mas não é alcançado por outros
efeitos próprios dos estabelecimentos industriais, dentre os quais, a suspensão
do imposto em saídas específicas previstas na legislação.
INDUSTRIALIZAÇÃO.
BENEFICIAMENTO.
MERO
CORTE
DO
PRODUTO COM REDUÇÃO DE TAMANHO. INOCORRÊNCIA.
O mero corte com redução do tamanho de produto importado (tubos de aço e
bobinas de alumínio) para revenda no mercado interno, mantendo-se suas
características originais, dentre elas a espessura e a forma, não configura
industrialização na modalidade beneficiamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.727, de 22 de março de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903344/2014-74
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

2024, prolatado no julgamento do processo 10805.903341/2014-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado, esta manejada para se opor ao despacho
decisório da repartição de origem em que não se reconhecera o crédito de IPI pleiteado, em
decorrência da glosa de créditos, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações
correspondentes.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento
da decadência do direito de o Fisco lançar o imposto e de glosar créditos em relação ao período
em discussão, (ii) a exclusão dos débitos indevidamente ‘lançados’ na escrita do estabelecimento
fiscalizado, apurados sobre as saídas dos tubos de aço e das bobinas de alumínio importadas,
pois nem o caput e nem o § 1o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 impedem que o estabelecimento
equiparado a industrial aplique a suspensão do IPI quando der saída a matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem para os fabricantes de componentes, chassis,
carroçarias, partes e peças de veículos automotivos, bem como a recomposição do Livro Registro
de Apuração do IPI, (iii) o reconhecimento do direito à manutenção e ao
ressarcimento/compensação dos créditos escriturados, independentemente de ter industrializado
ou não os produtos que importou, pois o próprio legislador estabeleceu uma ficção jurídica ao
equiparar o importador ao estabelecimento industrial, e (iv) o reconhecimento do direito à
transferência de créditos do estabelecimento sucessor para o estabelecimento fiscalizado para
quitar débitos de IPI constituídos em Auto de Infração, na hipótese de a Impugnação apresentada
contra o lançamento ser julgada improcedente, ou de débitos próprios de IPI, na hipótese de a
Impugnação apresentada ser julgada procedente, bem como o julgamento concomitante dos
processos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

Período de apuração: (...)
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO GATT. EXIGÊNCIA DO IPI. VENDA.
MERCADO INTERNO. INOCORRÊNCIA.
Não infringe as regras do GATT a exigência de pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados nas vendas realizadas no mercado interno não contempladas na
legislação que regula a suspensão do imposto na saída de mercadorias de
estabelecimento industrial.
SAÍDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. EQUIPARAÇÃO DA
EMPRESA
A
INDUSTRIAL.
FALTA
DE
DESTAQUE
DO
IMPOSTO.
INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, § 1o, DA LEI No
10.637/2002.
O importador equipara-se a industrial, incidindo IPI na operação de importação e
também na operação de saída desses produtos importados do estabelecimento
importador. No entanto, por não ocorrerem nenhuma das operações descritas no art. 4o
do Decreto no 4.544/2002 no estabelecimento, não pode ser ele considerado industrial,
conceito distinto de equiparado a industrial (arts. 8o e 9o do RIPI/2002). Nesta situação,
não se aplica a suspensão prevista no art. 29, §1o, da Lei no 10.637/2002.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CORTE DE PRODUTO. REDUÇÃO DE TAMANHO
O estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo, no próprio
estabelecimento importador, à operação de corte de produto para reduzi-lo de tamanho,
sem modificar a espessura e mantida a forma original, com o objetivo de fornecer a
metragem solicitada pelo adquirente, quando da sua comercialização, não realiza
operação de industrialização (beneficiamento), uma vez que não aperfeiçoa ou altera a
utilização ou funcionamento do produto. O executor da operação não se caracteriza
como industrial e o produto resultante da operação não é considerado, para os efeitos da
legislação do IPI, industrializado no país.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: (...)
DECADÊNCIA. RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
INEXISTÊNCIA.
A atividade de reconstituição da escrita fiscal em sede de ressarcimento de IPI está
relacionada com a correta quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma
limitação temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à
atividade de o fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento do direito à manutenção dos créditos escriturados e à
transferência do saldo credor objeto do Despacho Decisório para a escrita fiscal da contribuinte
sucessora Aperam Inox América do Sul S/A, repisando os argumentos de defesa.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que não se reconheceu o crédito de IPI pleiteado, em
decorrência da glosa de créditos, e, por conseguinte, não se homologaram
as compensações correspondentes.
De início, deve-se registrar que, inobstante haver similitude dos fatos
controvertidos nestes autos e no processo no 10830.727392/2016-12, eles
se referem a períodos de apuração distintos, não abarcando, portanto, os
mesmos fatos geradores, razão pela qual o presente voto não se vinculará
às decisões tomadas no referido processo, embora ele possa servir de
subsídio a esta decisão.
Quanto ao pedido subsidiário do Recorrente de transferência de créditos
eventualmente aqui reconhecidos para quitar débitos de IPI constituídos
pelo auto de infração do processo no 10830.727392/2016-12, na hipótese
de a Impugnação apresentada contra o lançamento ser julgada
improcedente, trata-se de pedido que deve ser formulado na unidade de
origem e durante a execução final da decisão administrativa definitiva no
referido processo, por fugir do escopo dos presentes autos.
De acordo com o relatório fiscal que embasou a prolação do despacho
decisório, a fiscalização glosou a totalidade dos créditos pleiteados nos
Pedidos de Ressarcimento (PER), tendo incluído na apuração os débitos
de IPI que exsurgiram da auditoria, em razão das seguintes constatações:
a) o contribuinte tem como atividade principal o comércio atacadista de
produtos siderúrgicos e metalúrgicos (CNAE 4685-1-00), tratando-se,
portanto, de comerciante e não de industrial;
b) o contribuinte importa tubos ocos, soldados, em geral de seção
circular, com classificações fiscais 7306.40.00 (aço inox) e 7306.30.00
(ferro ou aços não ligados), dando-lhes dois destinos, a saber, (i) revenda
no mesmo estado em que importados e (ii) corte automatizado dos tubos
em até 3m de acordo com especificações do cliente, sem alteração de
suas demais características, apenas com a ocorrência de estágios
acessórios, como a escovação das extremidades dos tubos cortados para a
remoção de rebarbas, lavagem e secagem para retirada de impurezas;
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

c) a referida operação de corte, na qual não se alteram os perfis dos
tubos, mantendo-se suas dimensões (diâmetro interno e externo e
espessura), não se caracteriza como industrialização (beneficiamento),
conforme Solução de Consulta Cosit no 17, de 16 de janeiro de 2014, e
Parecer Normativo RFB no 19/2013;
d) na análise das notas fiscais de importação e de saída no mercado
interno, constatou-se o registro do mesmo código, o que evidenciava a
ocorrência de mera revenda, sendo o contribuinte equiparado a industrial
nessas operações por força do art. 9o, inciso I, e art. 24, inciso III, dos
RIPIs 2002 e 2010;
e) na revenda de produtos importados, o estabelecimento se equipara a
industrial, mas não é industrial em sentido estrito, não podendo se
beneficiar da suspensão prevista no art. 29, § 1o, inciso I, da Lei no
10.637/2002,1
pois
tal
dispositivo
faz
referência
expressa
a
“estabelecimento industrial” e não a “equiparado a industrial”;
f) a IN SRF no 296/2003, art. 23, inciso II, excluiu os estabelecimentos
equiparados a industrial do regime de suspensão do imposto;
g) foram incluídos na reconstituição da escrita fiscal os valores que
deveriam ter sido destacados nas saídas de revenda de produtos
importados, sejam aqueles revendidos no mesmo estado em que
importados ou os apenas cortados, do que resultou a inexistência de saldo
credor de IPI no período;
g) em razão da inexistência efetiva de industrialização, uma vez que
todas as operações se caracterizaram com revendas, bem como a ausência
de comprovação da liquidez e certeza, os créditos pleiteados não eram
passíveis de ressarcimento, em conformidade com o art. 11 da Lei no
9.779/1999;
h) em razão da falta de informação de débitos no PER/DComp e registro
equivocado de débito como crédito na escrita fiscal, referidos débitos
foram então incluídos pela fiscalização na nova apuração empreendida,
sendo glosados, também, outros créditos não comprovados ou

1 Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT
(não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. (Redação dada
pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no Capítulo 88 da Tipi;
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

considerados indevidos e os registrados em valores superiores ao
efetivamente recolhidos.
No Recurso Voluntário, o Recorrente controverte sobre o seguinte: (i)
decadência em relação aos débitos apurados e à glosa de créditos, (ii)
efetiva industrialização dos tubos e bobinas importados, (iii) correta a
aplicação da suspensão do IPI, ainda que se tratando de estabelecimento
equiparado a industrial, (iv) necessidade de observância, em razão de
conexão, do entendimento adotado nas decisões tomadas pelo CARF nos
processos no 10830-727392/2016-12 e no 10830-728317/2017-41
(mesmas partes e mesma matéria), (v) necessidade de observância do
laudo técnico apresentado quanto à ocorrência de beneficiamento e (vi)
efetivo direito ao ressarcimento e compensação dos créditos sob
comento.
De pronto, deve-se destacar que as decisões judiciais e administrativas
referenciadas pelo Recorrente não detêm caráter vinculante, razão pela
qual elas podem servir apenas como indicativo ou como subsídio à
decisão a ser aqui tomada, ainda que haja relação de vinculação entre
algumas delas, relação essa que poderia ter impactado o presente voto
somente se tivesse sido arguida previamente às decisões já tomadas por
outros colegiados, com a juntada dos processos para julgamento
conjunto. A decisão de um colegiado do CARF não vincula os demais,
salvo nas hipóteses de haver súmula ou decisões judiciais e
administrativas com efeito vinculante (repercussão geral/STF, recursos
repetitivos/STJ etc.).
Feitas essas considerações, passa-se à análise do recurso.
Inicialmente, há que se destacar que, nos termos do inciso I do § 12 do
art. 114 do novo RICARF, “[a] fundamentação da decisão pode ser
atendida mediante (...) declaração de concordância com os fundamentos
da decisão recorrida”.
Nesse sentido, por concordar com o teor do voto condutor do acórdão
recorrido, transcrevo, na sequência, trechos desse voto para deixar
registrado, da forma a mais clara possível, a razão de decidir neste voto.
(...)
Ressalte-se que não houve contestação específica sobre as infrações apontadas
no item 3.4 do Relatório Fiscal, restando tal matéria preclusa na esfera
administrativa, conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972 c/c art. 74, §11, da
Lei no 9.430/1996.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECONSTITUIR
A ESCRITA FISCAL
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada afirma que o direito do
Fisco constituir o crédito tributário e glosar os créditos indevidos estava decaído,
em atenção aos arts. 156, e 173, I, do CTN.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

Ocorre que, em matéria de análise de direito creditório, os prazos
decadenciais para constituição do crédito tributário por lançamento de
ofício não são aplicáveis, conforme jurisprudência do CARF:
(...)
Constou do voto vencedor do redator designado Antonio Carlos Atulim:
A possibilidade de a fiscalização recompor os saldos da escrita fiscal do IPI,
relativamente a períodos anteriores aos cinco anos que antecederam a
autuação, não é obstada pelas normas que regulam a decadência, pois tal
atividade (de recompor a escrita) visa à correta apuração do quantum
debeatur ao cabo de cada período de apuração. A recomposição dos saldos
da escrita fiscal é uma atividade preparatória do lançamento, mas não é o
lançamento.
A fiscalização pode retroagir a recomposição da escrita a tempos
imemoriais, pois não há vedação legal a esse procedimento. A vedação ser
restringe a constituir o crédito tributário pelo lançamento. Se após a
recomposição da escrita a fiscalização apurar saldos devedores do imposto,
só poderá exigir, por meio de lançamento de ofício, os débitos apurados nos
cinco anos anteriores à data do lançamento, observadas as regras de
contagem estabelecidas nos arts. 150, § 4o do CTN ou no art. 173, I, do CTN.
Ao assim proceder, a fiscalização não está alterando o lançamento por
homologação (ou seja, a norma individual e concreta introduzida pelo
contribuinte no sistema) relativamente aos períodos já decaídos, pois a exigência
contida no lançamento de ofício só abarca os cinco anos anteriores à data em que
ocorreu o lançamento.
Nota-se que mesmo na hipótese de lançamento de ofício, a reconstituição da
escrita fiscal abrangendo períodos já abarcados pela decadência é possível, pois
os saldos credores remanescentes de tais períodos podem afetar o período que
está sendo objeto de lançamento de ofício, dado o caráter não cumulativo do
imposto e a possibilidade de se carregar saldos credores de trimestres anteriores
na escrita fiscal.
Trata-se aqui exatamente da mesma coisa: reconstitui-se a escrita fiscal para
verificar a correção do saldo credor, independentemente do transcurso do prazo
decadencial para lançamento dos períodos envolvidos nesta reconstituição, pois
não serão constituídos eventuais saldos devedores encontrados. Apenas se evita
que um saldo credor inexistente de períodos já abrangidos pela decadência
seja usado para abater tributos exigíveis e não decaídos (no caso de
lançamento de ofício, como no acórdão acima transcrito) ou seja ressarcido
indevidamente ao contribuinte, como no presente caso.
Neste sentido a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO. APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado,
mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação
contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação
tributária, efetuando o ressarcimento/compensação apenas e tão somente do
saldo credor a favor contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento
de ofício da diferença entre o valor da contribuição devida, considerado pelo
contribuinte, e o valor apurado por aquela autoridade e que implicou na
redução do total pleiteado/compensado. (Processo 11686.000399/2008-49;
Sessão de 22/01/2019; Relator Rodrigo da Costa Possas; Acórdão 9303-007.837)
Cumpre apontar não haver mácula ao contraditório e à ampla defesa
quando do procedimento não resultar um lançamento de ofício, mas apenas
o despacho decisório indeferindo o crédito no todo ou em parte por ter sido
identificada uma infração à legislação tributária. Isso porque, por ocasião da
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo poderá discutir essa
imputação de ter praticado a infração, como aliás ocorreu no caso concreto.
Em idêntico teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação
temporal em face das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à
atividade de o fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento
de ofício.
Recurso Voluntário Negado. (Processo 17878.000029/2007-50; Acórdão 3002-
000.816 – 3a Seção de Julgamento/2a Turma Extraordinária; Sessão de 13 de
agosto de 2019; Relator Carlos Alberto da Silva Esteves)
Veja-se que a jurisprudência é clara no sentido de possibilidade de
recomposição da escrita em casos de pedidos de ressarcimento, sem que se
fale em lançamento de ofício, e, ao contrário do que alega a interessada, não
restringe esta recomposição à glosa de créditos, abrangendo também a
correção de valores a débito de IPI não escriturados, sem o que não é
possível realizar a correta apuração dos saldos efetivamente credores a que
faz jus o contribuinte.
Portanto, ainda que fosse possível o reconhecimento da decadência alegada,
esta somente teria efeito sobre eventual lançamento de ofício, e não sobre o
Despacho Decisório de análise do direito creditório.
Note-se que, ao contrário do que quer fazer valer a interessada, não se trata de
atribuir valor econômico a débitos abrangidos pela decadência, mas sim, em
atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público, evitar que se
defira ao particular valores a que não faz jus de acordo com a legislação
pertinente em prejuízo ao erário. O fato de não se cobrar débitos tributários
abrangidos pela decadência não implica em fazer surgir para o particular crédito
contra a fazenda pública legalmente inexistente.
DA CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA INTERESSADA
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

Alega a interessada que promove processo de industrialização sobre os
tubos e bobinas ao cortá-los para atendimento de especificações requisitadas
pelos clientes.
Aduz que ao serem cortados, rebarbados, lavados e secados, os tubos de aço
e alumínio perderiam sua natureza inicial, pois se tornaram peças (blanks)
destinadas à formação dos escapamentos de veículos automotores leves e
pesados.
Junta planilha ilustrativa relacionando notas fiscais que indicariam a conduta da
interessada de tratar como "blanks" os tubos cortados em tamanho inferior a 3
(três) metros e como tubos os cortes superiores a tal medida.
Conclui que esta diferenciação de tamanhos acarreta na mudança de sua
finalidade, de seu funcionamento, de sua aparência e de sua utilização,
configurando beneficiamento e, não fosse pelo conceito restrito dado a
modalidade, até mesmo transformação.
Aduz que o retrabalhamento de tubos de aço foi considerado
industrialização pelo Parecer Normativo CST no 369/1971, e cita acórdão do
CARF (no 3301-003.020) em que se considerou que submeter chapas e
bobinas de aço a processo especial de decapagem química, aplanamento e
corte, com utilização de maquinário pesado, constitui industrialização.
A fim de dirimir as divergências entre a interpretação dada pela fiscalização e a
suscitada pelas impugnantes, necessário consultar a descrição do processo
produtivo, conforme constou do Relatório Fiscal:
(...)
Parece evidente que, ao contrário do aduzido pela interessada, o tubo cortado
denominado "blank" é exatamente o mesmo produto, com a mesma
espessura e diâmetro e demais características físico-químicas (mesmo
porque qualquer alteração neste sentido nunca foi alegada nos autos) e cuja
única diferenciação é o seu comprimento.
Ocorre que, para estes casos, a Solução de Consulta COSIT no 17/2014
conforme constou do Relatório Fiscal, já estabeleceu a interpretação a ser
adotada no âmbito da RFB, no sentido de que o corte de tubos de aço,
mantidas a espessura e a forma original, com o objetivo de fornecer a
metragem solicitada pelo adquirente, não constitui beneficiamento, pois não
aperfeiçoa ou altera a utilização ou o funcionamento do produto.
Em outras palavras, um determinado tubo não deixa de ser exatamente isso
qualquer que seja o comprimento em que esteja cortado, não importando a
denominação de "blank" atribuída pela contribuinte em suas notas fiscais.
Somente atendidos os requisitos do art. 4o do RIPI/2002 se tratará de uma
industrialização nos termos da legislação do IPI, o que não ocorre no caso
concreto.
Da mesma forma, o simples corte de bobinas metálicas, mantendo sempre o
formato quadrado ou retangular, para atender às medidas solicitadas por
clientes, sem que haja qualquer outra alteração de características do
produto, não pode ser considerado beneficiamento, dado que as partes
cortadas continuam tendo o mesmo funcionamento, utilização, acabamento e
aparência.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

Por exemplo, no acórdão 3301-003.020 de 23 de junho de 2016 do CARF,
citado na manifestação de inconformidade, foi aplicado processo de
decapagem química e aplanamento, alterando as características das chapas
e bobinas, o que não se demonstrou ter ocorrido no caso concreto.
Já o Parecer Normativo CST no 369/1971, também invocado na defesa,
considera beneficiamento apenas o retrabalhamento de tubos que não se
enquadrem nas condições de qualidade desejadas nem correspondam às
especificações técnicas adequadas aos fins a que se destinem, o que não se
confunde com a simples operação de corte para alteração de medidas.
Ainda, exemplificativamente, este mesmo Parecer Normativo expressamente
indica que a simples pintura não caracteriza industrialização.
Veja-se que, caso a interessada, após exame de qualidade que verificasse o não
atendimento das especificações técnicas ou de qualidade, efetivamente realizasse
o retrabalhamento de tais tubos, seria possível pleitear a aplicação do ato
normativo em questão, o que não se demonstrou ter ocorrido no caso concreto.
Ainda, a Coordenação do Sistema de Tributação, também se pronunciou por
meio dos Pareceres Normativos CST no 300/1970, 642/1971 e 436/1985,
afirmando, em síntese, que o simples corte do material para redução de
tamanho, sendo mantidas todas as características e formas originais, não se
caracteriza como industrialização por beneficiamento.
PN CST 300/70 “Corte de chapas de ferro, aço ou vidro, para simples redução
de tamanho, em forma retangular ou quadrada, sem modificação da
espessura. Não se caracteriza como beneficiamento.”
PN CST 642/71 “Não é industrialização o corte de chapas de eucatex, sob
diversos moldes, seguido de aplicação em revestimento interno de veículos (...).
Isto, entretanto, se as chapas referidas forem simplesmente cortadas, sem serem
submetidas a qualquer processo que vise à sua transformação, beneficiamento
ou aperfeiçoamento, de qualquer forma.”
PN CST 436/85 “Não se inclui no conceito de beneficiamento, à luz da
legislação do IPI, a simples redução de tamanho, por corte e/ou serragem de
produto (folha, telha, placa, etc. de madeira, ferro, aço, plástico, vidro e
outros) que mantenha todas as suas características originais, mesmo para
atender a encomenda ou pedido dos adquirentes.
Finalmente, necessário apontar que o Parecer Normativo Cosit no 19, de 06 de
setembro de 2013, determinou que:
9. Entretanto, excluem-se do conceito de industrialização as operações de
desbobinamento e de corte das chapas, com a mera finalidade de reduzi-las
a tamanho menor, sem modificação da espessura e mantida a forma
original, retangular ou quadrada. Nesse mesmo sentido, o simples corte de
vidro em chapas quadradas e retangulares, sem modificação da espessura,
curvatura, nem de outro modo trabalhado (biselado, gravado, etc.), não é
considerado beneficiamento.
Em relação ao laudo técnico apresentado pela interessada, elaborado pela
empresa BALBI ENGENHARIA LTDA, nota-se que não acrescenta
nenhuma alegação nova para a análise da matéria relação, dado que apenas
reitera a atividade da interessada de promover o corte dos tubos, com as
decorrentes atividades de eliminação de rebarbas, lavagem, secagem e
inspeção.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

Ressalte-se que a classificação fiscal não é matéria técnica, mas jurídica, posto
que sujeita ao enquadramento na legislação de regência, e não a normas técnicas,
conforme determina o art. 30, §1o, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do
Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão
adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
improcedência desses laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
Note-se ainda, por relevante, que a atividade de eliminação de rebarbas pós
corte apenas retorna o produto às suas características iniciais pré corte, pois
antes do corte os tubos não tinham tais rebarbas, não se tratando de
“modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a
utilização, o acabamento ou a aparência do produto”, mas apenas de manter
as características originais do tubo em menor tamanho.
Assim, por não se ter caracterizado a atividade de beneficiamento sobre os
tubos e bobinas mediante as operações de corte realizadas pela interessada,
entendo não configurada a industrialização nos termos do RIPI/2002.
DA SUSPENSÃO DO IPI
Sobre as alegações da interessada de que seria estabelecimento industrial, e,
portanto, teria direito à suspensão do IPI, que seria subjetiva e
independente dela ter industrializado especificamente as mercadorias então
vendidas, necessário apontar que, como já analisado acima, não sendo as
atividades de corte de tubos desenvolvidas pela interessada enquadradas no
conceito de industrialização presente no art. 4o do Decreto no 4.544/2002,
então vigente, e sendo o conceito de estabelecimento industrial definido pelo
art. 8o do mesmo Decreto aquele que executa quaisquer das operações
definidas no art. 4o, temos que não procede sua caracterização como
estabelecimento industrial.
Relevante apontar que não consta da impugnação ou da fiscalização a
existência de algum processo de industrialização realizado pela interessada,
apenas as atividades de cortes de tubos e bobinas ora sob análise e, como
visto, excluídas de tal conceito, de modo a restarem inócuas tais alegações,
pois somente se industrializasse algum outro produto poderiam lhe socorrer,
caso aceitas.
De qualquer forma, parece óbvio que ao usar o termo “sairão do
estabelecimento industrial" o art. 29 da Lei no 10.637/2002 está se referindo
ao estabelecimento que industrializou os produtos em questão, e não a um
estabelecimento industrial de um produto diverso que atue como mero
revendedor dos produtos tratados no citado art. 29.
Alega ainda a interessada que a suspensão do IPI prevista no art. 29, §1o, da Lei
no 10.637/2002, não se condiciona à saída dos produtos de estabelecimento
industrial, dado que tal restrição somente ocorreria no caput do mesmo artigo,
sendo a regra estabelecida no §1o, em verdade, nova hipótese de suspensão, sem
tal exigência.
Afirma ainda que, à época da edição da Lei no 10.637/2002, o art. 4o, inciso I, da
Lei no 4.502/1964 e o art. 9o, inciso I, do Decreto no 4.544/2002, determinavam
que os importadores deveriam seguir as regras do IPI tal e qual os
estabelecimento industriais, de modo a ser a eles aplicável a suspensão tratada no
art. 29 da Lei no 10.637/2002, o que, por sua vez, não implicaria em violação ao
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

art. 111 do CTN, pois a equiparação não seria decorrente de interpretação
ampliativa ou equidade, mas de determinação legal.
Em razão destes fatos, a Instrução Normativa RFB no 948/2009 teria incidido em
ilegalidade.
Neste ponto, necessário relembrar os limites do julgamento no contencioso
administrativo.
Não é possível, na esfera administrativa, o afastamento de determinações
expressas da legislação vinculante sob a justificativa de incompatibilidade com
princípios ou normas constitucionais ou legais que o contribuinte interpreta de
maneira diversa.
Isto porque não compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Veja-se a respeito as disposições do art. 17, incisos IV e V da Portaria ME no
340/2020:
Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os
demais atos vinculantes.
Já o art. 116 da Lei n° 8.112/90, em seu inciso III, determina:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
No mesmo sentido, a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, considerando que o art. 27, inciso II, da Instrução Normativa RFB no
948/2009, expressamente afasta a aplicação da suspensão do IPI em relação
aos estabelecimentos equiparados à industrial, não é possível adotar outro
entendimento nesta decisão, em razão das disposições legais já citadas.
No entanto, apenas a título de buscar esclarecer os questionamentos da
interessada, necessário afirmar que o §1o do art. 29 da Lei no 10.637/2002 aduz
expressamente que o "disposto neste artigo aplica-se também...", ou seja, está
ampliando a mesma suspensão constante do caput, decorrente de determinadas
saídas de estabelecimentos industriais, para outros adquirentes, sem extinguir os
requisitos do caput.
Tal interpretação é a única em conformidade com as disposições da Lei
Complementar no 95/98, art. 11, inciso III, alínea "c":
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
(...)
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

III - para a obtenção de ordem lógica:
(...)
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
Parece evidente que as disposições do §1o no caso complementam as do caput,
não se constituindo em nova hipótese de suspensão como querem as
impugnantes.
Por outro lado, estabelecimentos industriais e equiparados a industriais são
conceitos diferentes, conforme artigos 8o e 9o do Decreto no 4.544/2002, então
vigente quando dos períodos envolvidos, não sendo possível considerar que a
legislação os teria citado como sinônimos como consta da manifestação de
inconformidade.
DA INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE AS SAÍDAS DE MERCADORIAS
IMPORTADAS DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR
Suscita a interessada a inconstitucionalidade da incidência do IPI sobre as saídas
dos produtos importados que não sofreram industrialização do estabelecimento
importador equiparado à industrial, alegando ocorrência de bis in idem,
bitributação e violação ao GATT.
Novamente neste ponto, reitera-se a impossibilidade de afastamento da
legislação vigente, já explanada em tópico anterior, por razões de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, no âmbito do julgamento administrativo
fiscal.
Veja-se, neste sentido, que os arts. 9o, inciso I c/c art. 34, II, todos do RIPI/2002,
determinavam de maneira inequívoca a incidência o IPI nas saídas ora em
discussão.
O comerciante que importa e vende os produtos estrangeiros fica equiparado a
industrial, sujeitando-se ao pagamento do IPI no desembaraço aduaneiro e na
saída dos bens importados.
Este entendimento está sedimentado no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tal questão também já se encontra superada em face do Acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de 18/12/2015, cuja ementa a seguir transcreve-se,
proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, tendo
sido admitido o processamento dos embargos de divergência (EREsp no
1403532) como repetitivo:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI.
FATO GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA
DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. FATO GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o,
I, DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010
(DECRETO N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN – que
compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I,
da Lei n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 e art. 13, da
Lei n. 11.281/2006 - que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

afastados por inconstitucionalidade, os produtos importados estão sujeitos a
uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador
na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado
a industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art.
51, II, do CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla tributação
ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o
desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto
industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do
estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor, isto é, a
primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a margem de
lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai sobre o preço da
venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira
importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o
importador na primeira operação apenas acumula a condição de contribuinte
de fato e de direito em razão da territorialidade, já que o estabelecimento
industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei nacional brasileira
como contribuinte de direito do IPI (os limites da soberania tributária o
impedem), sendo que a empresa importadora nacional brasileira acumula o
crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como
abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de
direito (não-cumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor
agregado.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: “os produtos importados
estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham
sofrido industrialização no Brasil”.
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Tal precedente judicial é cristalino ao indicar a inocorrência de bis in idem ou
bitributação, dado que se tratam de fatos geradores diversos: no desembaraço
aduaneiro, a tributação recai sobre o preço com a margem de lucro da empresa
estrangeira embutido, ao passo que na revenda no mercado interno, com a
margem da empresa importadora, que se creditou do imposto pago na primeira
operação, não sendo, portanto, duplamente onerada.
Por sua vez, o RE 946.648/SC encontra-se com trânsito em julgado no Supremo
Tribunal Federal, com a fixação da seguinte tese:
É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.
Da mesma forma, a aludida violação ao art. 3o do GATT também não se
configura, dado que as alíquotas incidentes sobre os produtos importados são as
mesmas constante da TIPI para produtos de mesma espécie nacionais, e as saídas
de produtos industrializados, nacionais ou estrangeiros, de estabelecimentos
equiparados a industriais gera a incidência do imposto, de modo a haver
tratamento isonômico no caso concreto.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO IPI
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

Necessário apontar que tal matéria encontra-se prejudicada pelas conclusões
anteriormente expostas neste voto, dado que a reconstituição da escrita fiscal
aqui tida como correta implicou na ausência de qualquer saldo credor
ressarcível.
No entanto, a fim de exaurir a cognição de todas as matérias de defesa, será ela
tratada neste voto.
Alega a interessada que o direito ao ressarcimento do IPI também se aplicaria
aos créditos advindos de compras efetuadas por estabelecimentos equiparados a
industriais.
Veja-se, a respeito, a redação do art. 11 da Lei no 9.779/99:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero,
que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos
arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Da simples leitura do dispositivo, fica evidente que o direito ao ressarcimento
diz respeito apenas aos créditos decorrentes de aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização.
Como já analisado nesta decisão, o conceito de industrialização, para fins do IPI,
estava previsto no art. 4o do Decreto no 4.544/2002, não se enquadrando as
atividades desenvolvidas pela interessada em tais disposições.
Assim, não sendo as aquisições efetuadas pela interessada aplicadas na
industrialização, os créditos correspondentes não podem ser objeto de
ressarcimento, sendo correta a reclassificação para não ressarcíveis
efetivada pela fiscalização.
Neste sentido, decisão do CARF:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/09/2002
IPI. CREDITAMENTO. ART. 11 DA LEI N° 9.779/99. PROVA.
Para o creditamento nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99, há de haver a
comprovação da industrialização, com a premissa de entrada de insumos e a
consequente saída de produto industrializado, identificando-se entre as duas
etapas - entrada e saída - a industrialização.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar as
provas solicitadas pela Fiscalização, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Assim, para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a
comprovação hábil de sua existência, para atestar sua liquidez e certeza.
Recurso Voluntário negado.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

(Acórdão 3301-004.129; Relator Semíramis de Oliveira Duro; Sessão de
25/10/2017; Processo 13310.000049/2002-81)
Considerando que em decorrência da manutenção da reconstituição da
escrita fiscal com a inclusão dos débitos decorrentes da saídas
indevidamente aproveitando a suspensão, não há saldos credores
remanescentes nos períodos abrangidos pelo Relatório Fiscal que embasou o
Despacho Decisório recorrido, resta assim prejudicado o pedido de
transporte e utilização de saldos credores não ressarcíveis na incorporadora.
Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. (destaques nossos)
Tendo-se em conta tudo acima abordado, há que se destacar o seguinte:
a) desde a década de 1970, há consenso quanto ao entendimento de que o
simples corte de produtos metálicos para atender às especificidades da
clientela industrial não caracteriza beneficiamento, pois, após tal
intervenção, mantêm-se a espessura e a forma, reduzindo-se somente o
tamanho de acordo com as especificidades técnicas demandadas pelo
adquirente (Parecer Normativo CST no 300/1970, 369/1971, 642/1971 e
436/1985, Parecer Normativo RFB no 19/2013 e Solução de Consulta
Cosit no 17/2014). Esse entendimento é reproduzido no Portal
Contábeis2, no Portal Contnews3, no Portal Rotina Fiscal4, dentre outros;
b) logicamente que a pessoa jurídica que executa corte de tubos e bobinas
metálicos deve proceder à limpeza, à eliminação de rebarbas, à secagem
e à inspeção, pois não se concebe a entrega de produtos encomendados
sujos, úmidos, cheio de resíduos ou não inspecionados. Tais atividades
são ínsitas ao comércio, pois qualquer produto que seja adquirido por
qualquer consumidor que seja deve se encontrar em condições
satisfatórias de higiene e uso, o que, por si só, não caracteriza
beneficiamento nos termos previstos na legislação do IPI;
c) o inciso I do art. 9o dos RIPIs 2002 e 20105 equiparam os importadores
a industriais apenas para fins operacionais, pois, para deles se exigir o IPI
na importação e na revenda no mercado interno, com vistas a equalizar a
incidência tributária entre produtos importados e nacionais, eles se
obrigam a escriturar o imposto para fins de controle e fiscalização, o que
não significa que essa equiparação se estenda a todos os demais efeitos e
condicionantes
próprios
do
estabelecimento
industrial.
Comparativamente, tem-se a hipótese do crédito presumido de IPI, em
que não contribuintes desse imposto se obrigam à escrituração do Livro
de Apuração do IPI mas apenas para recuperar parcelas das contribuições

2 Disponível em <<https://www.contabeis.com.br/forum/tributos-federais/312114/corte-e-dobra-de-aco/>> Acesso
em 06/03/2024.
3 Disponível em <<https://www.portalcontnews.com.br/ipi-industrializacao-corte-de-produto/>> Acesso em
06/03/2024.
4 Disponível em <<https://www.rotinafiscal.com.br/tributos-e-declaracoes/federal/ipi>> Acesso em 06/03/2024.
5 Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei
no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903344/2014-74

PIS/Cofins incidentes nas operações de exportação, situação em que, em
razão desse mero condicionante fiscal, os contribuintes das referidas
contribuições não se tornam, para todos os efeitos, contribuintes do IPI;
d) mesmo que o Recorrente tivesse o direito a dar saída a produtos
importados com suspensão do imposto, ainda assim ele não teria direito
ao ressarcimento de crédito da espécie, pois, não se tratando de
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários ou material de
embalagem, as operações por ele empreendidas não se encontrariam
abrangidas pela regra instituída pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999;
e) conforme já dito pelo julgador a quo, “em decorrência da manutenção
da reconstituição da escrita fiscal com a inclusão dos débitos decorrentes
da saídas indevidamente aproveitando a suspensão, não há saldos
credores remanescentes nos períodos abrangidos pelo Relatório Fiscal
que embasou o Despacho Decisório recorrido, [restando] assim
prejudicado o pedido de transporte e utilização de saldos credores não
ressarcíveis na incorporadora.”
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1518
DF CARF MF
Original